Tribunal: TJDFT
Processo: 0751292-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO PATRIMONIAL. NÃO VERIFICADA. DECISÃO REFORMADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que revogou a gratuidade de justiça concedida aos agravantes.
2. O deferimento do benefício da gratuidade de justiça não induz à isenção do pagamento das custas processuais, e sim à suspensão da exigibilidade e, se posteriormente, por até 5 (cinco) anos do trânsito em julgado da decisão que concedeu o beneplácito, for identificado que a pessoa beneficiária – se vencida – teve cessada a incapacidade financeira para fazer frente às custas, tal obrigação pode ser exigida.
3. In casu, conquanto os agravantes tenham indicado dois assistentes técnicos para auxiliá-los na produção de provas, há declaração firmada pelos respectivos profissionais no sentido de não ter havido a contratação, tampouco pagamento ou promessa de valores.

4. Ademais, o fato de os agravantes serem patrocinados por advogado particular não impede, por si só, o deferimento da gratuidade de justiça, conforme se extrai do §4o, do artigo 99, da Lei 13.105/2015

5. Assim, à míngua de elementos concretos que evidenciem a mudança da situação financeira dos agravantes, deve ser mantido o benefício da justiça gratuita.

6. Recurso conhecido e provido.